Tribunal: TJSP
Processo: 0003993-09.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Cálculo de penas – Reeducando condenado por crime comum e crimes hediondos – Reincidência que deve reverberar na totalidade das penas unificadas, mas que tem seus efeitos restritos à prática de crimes da mesma natureza, entendidos como aqueles que ocupam a mesma categoria de diferenciação dentre aquelas criadas pela nova redação do art. 112 da LEP – Precedentes reiterados do C. STJ –

Ementa:
Cálculo de penas – Reeducando condenado por crime comum e crimes hediondos – Reincidência que deve reverberar na totalidade das penas unificadas, mas que tem seus efeitos restritos à prática de crimes da mesma natureza, entendidos como aqueles que ocupam a mesma categoria de diferenciação dentre aquelas criadas pela nova redação do art. 112 da LEP – Precedentes reiterados do C. STJ – Reincidência que não se deu pela prática de novo crime comum sem violência ou grave ameaça à pessoa – Reeducando que faz jus à fração de 16% de cumprimento de pena para fins de progressão de regime – Recurso provido.